Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729023-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ALVES PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA CRISTINA ALVES PINTO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários, pois sequer recebida a petição inicial. Em face da gratuidade de justiça vindicada em sede recursal, a parte autora apelante foi intimada para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência, última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entendesse pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. A apelante, contudo, não apresentou toda a documentação necessária para a concessão do benefício vindicado, conforme determinado no despacho de ID 66239598, tampouco justificou o motivo de não ter colacionado aos autos a última declaração de imposto de renda. Nesse contexto, a recorrente não conseguiu demonstrar de forma satisfatória sua insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, motivo pelo qual foi indeferida a gratuidade de justiça vindicada. Não obstante, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, a autora apelante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. No entanto, a parte recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis (ID 67205483). É o breve relatório. DECIDO. Considerando que a autora apelante deixou de efetuar o preparo a tempo e modo, conforme estabelecido na decisão de ID 66762579, impõe-se a decretação da deserção, resultando no não conhecimento da apelação interposta. Sobre tema, colha-se o entendimento deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção".2. Não havendo se desincumbido o apelante do ônus de demonstrar a hipossuficiência alegada, mesmo instado a fazê-lo, e não recolhendo o preparo recursal, a tempo e modo, correta a decisão monocrática que não conhece do recurso face a deserção, por ausência do pagamento das custas processuais. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1937689, 0743487-04.2023.8.07.0001, de minha Relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)Grifo Nosso. “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. No caso dos autos, a renda das partes não permite considerá-las hipossuficientes. 3. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Deserção configurada. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1938978, 0708649-18.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Grifo Nosso. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO. NÃO REALIZADO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA À PERFEIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, não concedida gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do devido preparo. 3. A falta de recolhimento do preparo acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1929466, 0714723-36.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)Grifo Nosso. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.007, “caput” e § 4o, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. Deixo de aplicar a majoração do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários no juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator